Tribunal: TJBA
Processo: 8017988-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017988-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

AGRAVADO: LEANDRO KOHN e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MARCHIORETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRESTO CAUTELAR. VENCIMENTO ANTECIPADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUTONOMIA DA VONTADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por OPEA SECURITIZADORA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu parcialmente pedido de arresto cautelar liminar formulado em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira.

2. A embargante alega omissão do acórdão por não ter apreciado o art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sustentando que referido dispositivo dispensaria a notificação prévia do devedor para constituição em mora e configuração do vencimento antecipado da obrigação garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece regime de constituição automática da mora nas obrigações garantidas por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

5. A omissão sanável por embargos declaratórios refere-se a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado e não o fez, não se confundindo com discordância quanto aos fundamentos adotados ou pretensão de ver enfrentados argumentos desnecessários à luz da ratio decidendi.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relativa ao vencimento antecipado nos contratos com garantia fiduciária, consignando a existência de peculiaridade contratual convencionada pelas próprias partes que condicionava a incidência da cláusula de vencimento antecipado.

7. Como explicado no acórdão, as partes, no exercício da autonomia da vontade, estabeleceram na cláusula 3.1 da CPR-F que o vencimento antecipado somente operaria seus efeitos mediante prévia notificação do devedor e após decurso do prazo de cinco dias úteis para regularização da irregularidade, condição reconhecidamente não observada pelo credor.

8. A invocação genérica do art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969 revela-se impertinente quando as próprias partes condicionaram contratualmente a incidência da cláusula de vencimento antecipado à adoção de providências não cumpridas pelo credor, prevalecendo a autonomia da vontade sobre a norma dispositiva.

I
V. DISPOSITIVO

9.
E
mbargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017988-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
OPEA SECURITIZADORA S.A.
e como embargado
LEANDRO KOHN e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Novembro de 2025.